Tribunal: TJMT
Processo: 1000425-22.2024.8.11.0055
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. MÉRITO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LC 600/2017 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 103/2006. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. CONCLUSÃO N.º 21/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. TERÇO CONSTITUCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS JÁ PAGAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Tratando-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ. Precedente. (TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022). 2- A contratação temporária, por si só, não revela irregularidade. Contudo, o desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes. (TJMT – 2ª TR – RI nº 1016894-40.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023); (STJ – 5ª T - HC nº 277.756/BA – rel. Ministro Ribeiro Dantas – j. 13/9/2016 - DJe 20/9/2016); (STF – TP - ADI 3721 – rel. Ministro TEORI ZAVASCKI – j. 9/6/2016 - DJe-170 de 12/8/2016); (ADI 3386, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2011, DJe de 24/08/2011); (TJMT – 2ª TR – RI nº 1007083-44.2023.8.11.0040 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 21/11/2023 - DJE 21/11/2023); (TJMT – 2ª TR – RI nº 1007079-07.2023.8.11.0040 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023) e (TJMT – 2ª CDPv - RC nº 1023493-06.2023.8.11.0000 – relª. Marilsen Andrade Addario - j. 21/3/2024). 3- Inexistindo demonstração pelo Município de que os professores contratados temporários o foram, em substituição a professor efetivo que tenha assumido algum cargo em comissão, nos termos da Lei Municipal, resta configurada a irregularidade. 4- Ainda que as contratações temporárias sejam conduzidas por meio de processos seletivos distintos, é imperativo que estejam em conformidade com as disposições excepcionais estabelecidas na legislação municipal previamente mencionada e sujeita à Constituição Federal. Nesse sentido, caso ocorram renovações sucessivas dos contratos temporários em desconformidade com tais requisitos, verifica-se a descaracterização da suposta "situação emergencial", o que acarreta a desconsideração desses instrumentos como "contratos temporários" na forma da lei. 5- “CONCLUSÃO N.º 21/1ª TR-TJMT: FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. CARACTERIZA CONTRATAÇÃO IRREGULAR A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS SUBSTITUIÇÕES EXERCIDAS PELO CONTRATADO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE SUCESSIVOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, INTERCALADOS OU NÃO.”; 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000425-22.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RODRIGO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 030.953.931-56 (RECORRIDO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024